Tribunal: STF
Processo: ARE 1567415
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que manteve decisão que julgou improcedente pedido de reconhecimento de tempo especial por exercício de atividade jornalística, com base na Lei nº 3.529/59 (eDOC 31).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, XXXVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se que (eDOC 33, p. 4):



    “A decisão recorrida, ao desconsiderar o direito adquirido pelo recorrente, viola diretamente o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que assegura que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O recorrente prestou serviços como jornalista em período em que a legislação vigente (Lei nº 3.529/59)conferia o direito à contagem do tempo de serviço especial. A interpretação restritiva da legislação posterior não pode retroagir para suprimir direitos consolidados sob o regime jurídico anterior, configurando, assim, uma violação constitucional direta.”



    Afirma que (eDOC 33, p. 5):



    “A decisão recorrida infringe diretamente o princípio da segurança jurídica, consagrado implicitamente no preâmbulo da Constituição Federal e explicitamente em seu art. 5º, caput. A segurança jurídica garante que as normas sejam claras, estáveis e previsíveis, permitindo que os cidadãos planejem suas vidas e atividades com confiança no ordenamento jurídico. Ao negar o reconhecimento do tempo de serviço especial do recorrente, exercido sob a vigência de legislação específica que conferia tal direito, a decisão recorrida abala essa confiança e gera insegurança jurídica.”



    Aduz, também, que (eDOC 33, p. 5):



    “A decisão recorrida viola diretamente o princípio da isonomia, consagrado no art. 5º, caput, da Constituição Federal, que assegura que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ao não reconhecer o direito do recorrente, um jornalista, à conversão do tempo de serviço especial em comum, enquanto outras categorias profissionais em situação análoga, como os aeronautas, têm esse direito reconhecido, a decisão estabelece uma discriminação injustificada e inconstitucional. Essa diferenciação arbitrária entre profissionais que atuaram sob as mesmas condições especiais contraria o princípio da igualdade.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante incidência da súmula 279 do STF e pela natureza infraconstitucional da matéria (eDOC 35).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na aplicação do óbice da súmula 279 do STF e na natureza infraconstitucional da matéria. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente a incidência da referida súmula.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF.” (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



     Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente